Tribunal: TRF3
Processo: 0062316-49.2016.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
170/608)

0062316-49.2016.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0062316-49.2016.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

APELADO: BENEDICTA CHRISTINA DO VALLE POMBO

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA CASCO SILVA - SP145186-A

INTERESSADO: AUTO POSTO BARUC LTDA., FRANCISCO DE SOUZA NETO, ANA KARLA DE SOUZA

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DE FRAUDE À EXECUÇÃO. APELAÇÃO DA FAZENDA IMPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Embargos de terceiro ajuizados contra a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, visando ao levantamento de penhora sobre o veículo Dodge Journey SXT, placa FAG-0019, incidente na execução fiscal no 0039060-19.2012.403.6182. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os embargos, determinou o levantamento da penhora e deixou de condenar as partes em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constrição sobre o veículo era legítima ou se deve ser levantada em razão de propriedade da embargante e ausência de fraude à execução.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 674 do Código de Processo Civil autoriza o ajuizamento de embargos de terceiro por quem, não sendo parte, sofrer constrição sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo.

A instrução produziu prova documental do DETRAN/SP que demonstrou inconsistência no registro, com vinculação indevida do CPF do executado ao veículo, e apresentou cadeia dominial e Certificados de Registro de Veículo que indicaram a titularidade da embargante desde 14/09/2012.

A ausência de apresentação do DUT não afasta a eficácia dos documentos acostados ao processo nem impede o reconhecimento da propriedade da embargante, tendo-se em conta que o registro no DETRAN opera como elemento probatório da cadeia dominial.

A alegação de fraude à execução não se comprovou, na medida em que o coexecutado foi incluído após a suposta alienação do veículo.

IV. DISPOSITIVO

7.Apelação improvida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 674; CPC, art. 85, § 11; NCPC, art. 373, II (citado pela parte); CTN, art. 185; Lei Complementar no 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ; REsp 200500170336 (STJ); REsp 200902496423 (STJ); REsp 1.141.990/PR (Tema 290).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0062316-49.2016.4.03.6182

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA CASCO SILVA - SP145186-A

APELADO: BENEDICTA CHRISTINA DO VALLE POMBO

INTERESSADO: AUTO POSTO BARUC LTDA., FRANCISCO DE SOUZA NETO, ANA KARLA DE SOUZA

INTERESSADO: AUTO POSTO BARUC LTDA., FRANCISCO DE SOUZA NETO, ANA KARLA DE SOUZA

INTERESSADO: AUTO POSTO BARUC LTDA., FRANCISCO DE SOUZA NETO, ANA KARLA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro ajuizados por BENEDICTA CHRISTINA DO VALLE POMBO em face da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, visando ao levantamento de penhora incidente sobre o veículo I/Dodge Journey SXT, placa FAG-0019, ano 2008/2009, determinada nos autos da execução fiscal no 0039060-19.2012.403.6182.

A sentença deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, “pois não se pode atribuir a nenhuma delas a culpa pela propositura dos embargos”.

Na petição inicial, a embargante alegou ser proprietária do veículo desde 14/09/2012, regularmente registrado em seu nome perante o DETRAN/SP. Sustentou que a constrição judicial decorreu de erro cadastral, pois, no registro do veículo, foi indevidamente vinculado o CPF do executado Francisco de Souza Neto, circunstância que ocasionou o bloqueio via sistema RENAJUD. Aduziu não possuir qualquer relação com a execução fiscal nem responsabilidade pelo débito ali discutido, afirmando tratar-se de terceira de boa-fé e inexistir fraude à execução.

A ANP apresentou contestação, sustentando que a embargante não comprovou o alegado equívoco no registro do veículo nem demonstrou que não adquiriu o bem do executado, defendendo a improcedência dos embargos.

No curso da instrução, foi expedido ofício ao DETRAN/SP para esclarecimentos acerca do cadastro do veículo. Em resposta, o órgão informou a existência de inconsistências no registro, indicando que o veículo constava em nome da embargante, porém vinculado ao CPF do executado, bem como a existência de comunicação de venda anteriormente registrada em nome deste, posteriormente cancelada.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo que o bloqueio judicial recaiu sobre bem pertencente à embargante, terceira estranha à execução fiscal, inexistindo prova de que o executado tenha sido proprietário do veículo ou de que tenha havido transferência do bem entre ele e a embargante.

Determinou-se, assim, o levantamento da penhora incidente sobre o veículo, bem como a expedição das providências necessárias à sua liberação nos autos da execução fiscal. O juízo deixou de condenar as partes em honorários advocatícios, ao fundamento de que a constrição decorreu de erro de terceiro, não sendo possível imputar culpa pela propositura da demanda a qualquer das partes.

Irresignada, foi interposta apelação, em sede da qual se afirmou que “compete à embargante/apelada o ônus da prova, ou seja, a mesma deve comprovar que consta do CPF do co-executado por erro cometido pelo despachante, e, não porque comprou o veículo de Francisco de Souza Neto”. Acrescentou que “a embargante/apelada não apresentou a cópia autenticada do DUT (documento único de transferência), para que se pudesse verificar de quem foi adquirido o veículo em questão, ônus que lhe competia, em razão do disposto no art. 373, 11, do NCPC (art. 333, do CPC/73)”. Ressaltou que “caso tenha adquirido o veículo do Sr. Francisco, o fez em fraude à execução, pois a ação executiva foi intentada em juizo em junho de 2012, o Sr. Francisco já constava como devedor co-responsável na CDA de fls 05 da execução fiscal, e o veículo foi adquirido em 14.09.2012 conforme ela própria afirma em sua petição inicial (fls. 03). Logo, por ocasião de sua aquisição, já estava tramitando a ação fiscal” e que a venda teria reduzido o devedor à insolvência. Salienta o teor do art. 185 do CTN.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação interposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da penhora incidente sobre o veículo I/Dodge Journey SXT, placa FAG-0019, chassi 3D4GGH7D99T234741, ano/modelo 2008/2009, determinada nos autos da execução fiscal no 0039060-19.2012.4.03.6182, bem como à análise da alegação de que o bem pertenceria à embargante, terceira estranha à relação processual executiva.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau reconheceu, com base no conjunto probatório produzido, que a constrição judicial recaiu sobre bem pertencente à embargante.

Conforme apurado no curso da instrução, foi expedido ofício ao DETRAN/SP para esclarecimentos acerca do cadastro do veículo. A resposta encaminhada pelo órgão apontou a existência de incongruências no registro, indicando que o automóvel constava em nome da embargante, porém vinculado ao CPF do executado Francisco de Souza Neto, em razão de comunicação de venda anteriormente inserida e posteriormente cancelada.

A análise da cadeia dominial do veículo demonstrou que a embargante adquiriu o bem em 14/09/2012, quando este estava registrado em nome do Banco Itaú BBA S.A., com arrendamento mercantil a Paula Cristina Oliveira, não havendo qualquer elemento indicativo de que o executado tenha figurado como proprietário do automóvel ou que tenha ocorrido transferência do bem entre ele e a embargante.

Nesse contexto, não merece guarida a alegação de que não apresentado o Documento Único de Transferência-DUT pela embargante, na medida em que a compra foi realizada em 2012, sendo o mencionado documento utilizado para registro no Detran.

Não obstante, foram acostados os seguintes Certificados de Registro de Veículo (Id 252483544, fls. 44/46):

E, ainda, a cadeia dominial apresentada pelo Detran (Id 252483544, fl. 54):

Importante destacar que a embargante possui o CPF 001.010.558-11 e o coexecutado o CPF 104.295.028-85.

Infere-se, portanto, que desde 2012, o veículo pertencia à embargante e que, em momento anterior, foi equivocadamente atribuído ao coexecutado , conforme ofício do Detran (Id 252483544, fls. 52/53).

Outrossim, tampouco se sustenta a alegação de fraude à execução.

Isto porque, a Lei Complementar n.o 118 /2005 alterou a redação do art. 185, do CTN, e acabou por ampliar o período de suspeição dos atos alienatórios ou onerosos dos bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Nota-se, portanto, que basta a inscrição do débito, sem a exigência da propositura da execução fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. ART. 185 , DO CTN. BEM ALIENADO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA E ANTES DO REGISTRO DA PENHORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 375, DO STJ. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Enunciado n. 375 da Súmula do STJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, em 18/3/2009). 2. Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: a) Na redação anterior do art. 185 do CTN, exigia-se apenas a citação válida em processo de execução fiscal prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorriam o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas até 8.6.2005); b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005); c) A averbação no registro de imóveis da certidão de inscrição em dívida ativa, ou da certidão comprobatória do ajuizamento da execução , ou da penhora cria a presunção absoluta de que a alienação posterior se dá em fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente; d) A presunção relativa de fraude à execução pode ser invertida pelo adquirente se demonstrar que agiu com boa-fé na aquisição do bem, apresentando as certidões de tributos federais e aquelas pertinentes ao local onde se situa o imóvel e onde tinha residência o alienante ao tempo da alienação, exigidas pela Lei n. 7.433/85, e demonstrando que, mesmo de posse de tais certidões, não lhe era possível ter conhecimento da existência da execução fiscal (caso de alienação ocorrida até 8.6.2005), ou da inscrição em dívida ativa (caso de alienação ocorrida após 9.6.2005); e) Invertida a presunção relativa de fraude à execução , cabe ao credor demonstrar o consilium fraudis, a culpa ou a má-fé; f) A incidência da norma de fraude à execução pode ser afastada pelo devedor ou pelo adquirente se demonstrado que foram reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida, ou que a citação não foi válida (para alienações ocorridas até 8.6.2005), ou que a alienação se deu antes da citação (para alienações ocorridas até 8.6.2005), ou que a alienação se deu antes da inscrição em dívida ativa (para alienações posteriores a 9.6.2005). 3. Hipótese em que a alienação se deu após a citação válida, contudo, antes do registro da penhora, não tendo sido comprovada a má-fé do terceiro adquirente, o que afasta a ocorrência de fraude à execução nos moldes do enunciado n. 375 da Súmula do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ, RESP 200500170336, Relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE DATA:17/08/2009).

EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO . ARTIGO 185 DO CTB. ALIENAÇÃO ANTERIOR À LC 118 /2005. CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MATÉRIA EXAMINADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. 1. Não se aplica na execução fiscal a Súmula 375/STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" pois existe regramento próprio constante no artigo 185 do CTN. 2. A Primeira Seção, ao examinar o REsp 1.141.990/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008, concluiu que: "(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118 /2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude ; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF". 3. Portanto, a ocorrência de fraude à execução , quando a alienação do bem ocorreu antes da alteração do artigo 185 do CTN pela LC 118 /2005, depende da citação do sujeito passivo. 4. No caso, a alienação ocorreu em 16.01.2002 e a transcrição no RI em 23.07.2004, já o redirecionamento da execução ocorreu apenas em 02.02.2005, não se configurando fraude à execução . 5. Recurso especial não provido. (STJ, RESP 200902496423, Relator Castro Meira, Segunda Turma, DJE DATA:10/02/2011).(grifos).

Nesse sentido o julgamento proferido no REsp 1.141.990/PR (Tema 290), pela sistemática dos recursos repetitivos, que também consolidou entendimento segundo o qual não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 /STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

No caso, não obstante a inscrição em dívida ativa tenha ocorrido em 04/05/2012, conforme CDA acostada na execução fiscal (Id 38208066, fl. 6), o coexecutado Franscisco somente foi incluído no polo passivo da execução fiscal em 19/02/2014 (Id 38208066, fls. 33/34), enquanto a aquisição do veículo pela embargante ocorreu em 14/09/2012. Logo, no momento da negócio jurídico, havia inscrição em dívida ativa em nome do coexecutado.

Nesse contexto, o juízo de origem concluiu, com acerto, que o bloqueio judicial decorreu de inconsistência cadastral no registro do veículo, circunstância que levou à vinculação indevida do CPF do executado ao bem, ocasionando sua identificação nas pesquisas patrimoniais realizadas no âmbito da execução fiscal.

Assim, inexistindo demonstração de que o executado tenha sido titular do veículo ou que tenha ocorrido alienação do bem em fraude à execução, não há fundamento para a manutenção da penhora.

As alegações da apelante, no sentido de ausência de prova suficiente do erro cadastral e de eventual fraude à execução, não se sustentam diante do conjunto probatório analisado na sentença, especialmente das informações prestadas pelo DETRAN/SP e dos documentos relativos à cadeia dominial do veículo.

Com efeito, tais elementos evidenciam que a constrição recaiu sobre bem pertencente a terceiro estranho à execução fiscal, situação que autoriza o acolhimento dos embargos de terceiro e o levantamento da restrição judicial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, CPC, posto que não fixados na sentença.

Desse modo, correta a solução adotada pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL NO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DE FRAUDE À EXECUÇÃO. APELAÇÃO DA FAZENDA IMPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Embargos de terceiro ajuizados contra a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, visando ao levantamento de penhora sobre o veículo Dodge Journey SXT, placa FAG-0019, incidente na execução fiscal no 0039060-19.2012.403.6182. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os embargos, determinou o levantamento da penhora e deixou de condenar as partes em honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constrição sobre o veículo era legítima ou se deve ser levantada em razão de propriedade da embargante e ausência de fraude à execução.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 674 do Código de Processo Civil autoriza o ajuizamento de embargos de terceiro por quem, não sendo parte, sofrer constrição sobre bem que possua ou sobre o qual detenha direito incompatível com o ato constritivo.

A instrução produziu prova documental do DETRAN/SP que demonstrou inconsistência no registro, com vinculação indevida do CPF do executado ao veículo, e apresentou cadeia dominial e Certificados de Registro de Veículo que indicaram a titularidade da embargante desde 14/09/2012.

A ausência de apresentação do DUT não afasta a eficácia dos documentos acostados ao processo nem impede o reconhecimento da propriedade da embargante, tendo-se em conta que o registro no DETRAN opera como elemento probatório da cadeia dominial.

A alegação de fraude à execução não se comprovou, na medida em que o coexecutado foi incluído após a suposta alienação do veículo.

IV. DISPOSITIVO

7.Apelação improvida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 674; CPC, art. 85, § 11; NCPC, art. 373, II (citado pela parte); CTN, art. 185; Lei Complementar no 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ; REsp 200500170336 (STJ); REsp 200902496423 (STJ); REsp 1.141.990/PR (Tema 290).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação. Impedida a Des. Fed. Adriana Pileggi. Presidiu a sessão o Des. Fed. Nery Junior, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão